Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO:
1003078-65.2024.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[ROUBO MAJORADO]

RELATOR:
DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

LUIZ

TURMA JULGADORA
: [DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HÉLIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO].

PARTE(S):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MIRO ARCÂNGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTÉRIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM DE IMPEDIMENTO DO EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO LEVANTADA PELO RELATOR E, NO MÉRITO, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – RÉU DENUNCIADO PELO CRIME TENTADO E CONDENADO PELO DELITO EM SUA MODALIDADE CONSUMADA – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DESCRITA NO ART. 384 DO CPP [
MUTATIO LIBELLI
] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Como é cediço,
‘o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal’
. (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2014,
DJe
13/11/2014).

No caso em exame, tratando-se de modificação da descrição do fato contido na denúncia, com o acréscimo de um crime não imputado anteriormente ao réu, em face de vítima distinta, tem-se a incidência da
mutatio

libelli
, sendo imprescindível a adoção do procedimento previsto no art. 384 do CPP, com aditamento da denúncia, possibilitando ao acusado se defender de todos os delitos a ele imputados.

Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a nulidade da sentença penal condenatória, com a possibilidade de aditamento da denúncia, de forma a garantir ao paciente que se defenda de todos os fatos a ele imputados, a serem devidamente apreciados pelo Juízo de 1º grau”
[STJ, HC n. 464.786/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
de 4/6/2019].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
RELATOR
)
:

Egrégia Turma
,

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada
por Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara
Criminal
Egrégia
Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Capital – confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício na Apelação n. 28699/2009 –, nos autos da Ação Penal n. 0001385-69.2003.8.11.0042, que o condenou à reprimenda de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e ao pagamento de 115 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, por duas vezes, em concurso formal [art. 157, § 2º, incisos I e II,
c.c
. art. 70, ambos do CP]

O
revisionando
assevera que foi denunciado pela prática do crime de roubo tentado. Porém, após a instrução criminal, o juízo de origem o condenou pela infração penal em sua modalidade consumada.

Postula, ao final, a nulidade da sentença por inobservância da disposição contida no art. 384 do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio
Fredolino
Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela procedência da revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ALMIR GUIMARÃES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

O
revisionando
,
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
, em
30/12/2003
, foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas, em sua
modalidade tentada
[art. 157, § 2º, incisos I e II,
c.c
. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
20 de novembro do corrente ano (2003)
, por volta de
21:00 horas
, o denunciado, juntamente com duas outras pessoas ainda não identificadas, rumou até o estabelecimento comercial denominado ‘Bar da Amizade’, situado na Rua Alves Nogueira, n. 156, no Bairro Vista Alegre, nesta Capital, onde
pretendia praticar
o crime de roubo.

Chegando no local retro indicado,
o sujeito ativo, juntamente com seus comparsas, anunciaram
um ‘assalto’, determinando que todos os presentes
deitassem
no chão, e jogassem suas carteiras, celulares e outros pertences.

No decorrer da prática delitiva, o denunciado, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima AILTON PEIXOTO DA SILVA, acertando-lhe alguns projéteis (peito e barriga).

Na sequência, em razão do tumulto generalizado provocado pelo denunciado, as pessoas presentes conseguiram detê-lo, inclusive, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 50/54, sem, contudo, se obter êxito em descortinar quem efetivamente foi o autor de tais lesões.

Assim agindo o denunciado
tentou subtrair coisa alheia móvel para si
, mediante grave ameaça (exercida com arma de fogo)
e também
com violência (disparos efetuados contra a vítima AILTON PEIXOTO DA SILVA).

Iniciada a execução do crime de roubo,
o agente não conseguiu consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade
, quais sejam, interferência pelas vítimas, bem como a presença, logo em seguida, de agentes policiais.

Vale ressaltar que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, apreendida à fl. 11, cuja eficácia restou demonstrada através do laudo pericial de fls. 44/49.

Não se pode olvidar também que o crime foi cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Por derradeiro, urge consignar que a vítima dos disparos (AILTON PEIXOTO DA SILVA), logo após o delito, mudou-se para outro Estado, fato este que dificultou a realização do indispensável exame pericial, colimando descortinar se as lesões sofridas são de natureza grave, o que permitiria o aditamento da denúncia, para o fim especial de imputar ao sujeito ativo o § 3º do artigo 157.

Diante do exposto, o denunciado violou as disposições do artigo 157, § 2º, incisos I e II,
c.c
. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelo que contra
o mesmo
oferece a presente denúncia [...]”.

Encerrada a instrução processual, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requereu a condenação do
revisionando
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, do CP.

Colho de excertos das alegações finais deduzidas pela acusação,
verbis
:

“Ora, Excelência, a vítima e as demais testemunhas foram uníssonas em afirmar que aquela sofreu duas perfurações provenientes de disparos de arma de fogo, sendo que um dos projéteis atravessou seu corpo e o outro encontra-se alojado em sua bacia, sendo certo que a vítima ratificou que foi necessário ficar sem trabalhar por aproximadamente 3 (três) meses devido a tais perfurações. Assim, tendo em vista que o laudo complementar só não foi realizado, provavelmente, por inércia do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, que não encaminhou o prontuário à Superintendência de Perícias e Identificações, tal fato, por si só, não pode beneficiar o réu, ainda mais no presente caso, em que se trata de pessoa contumaz na prática de ilícitos, já tendo até mesmo cometido crimes de natureza mais grave, tais como homicídio e latrocínio.

À luz do exposto, para que seja feita a mais pura justiça, reitera o Ministério Público os exaustivos requerimentos de juntada do laudo pericial complementar, assim como a juntada do laudo médico do Pronto Socorro Municipal desta Capital. Após o cumprimento de tal providência que, frise-se, já foi requerida inúmeras vezes, certamente restará demonstrado que o caso em apreço
trata-se
de delito tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal.

DO PEDIDO

Em razão do exposto, requer o Ministério Público, seja julgada parcialmente procedente a Ação Penal, com a CONDENAÇÃO do Acusado MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS nas penas do artigo 157, § 3º (primeira parte), do Código Penal, aplicando-lhe as penas necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime”.

O Desembargador Pedro Sakamoto, exercendo a jurisdição na 7ª Vara Criminal da Capital, na longínqua data de
11/9/2006
, condenou o
revisionando
pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, em concurso formal de delitos [art. 157, § 2º, inciso I e II,
c.c
. art. 70, ambos do CP],
um tentado
e
outro

consumado
, assim fundamentando:

“Acerca da alegada caracterização da tentativa, tem-se que o
medalhão
subtraído da vítima
Neide
não foi recuperado, de forma que o delito se
consumou
, ainda que o acusado Miro não tenha logrado evadir-se do local, tampouco
subtraído bens
da vítima Airton, pois estamos diante de delito material e não houve a recuperação dos valores subtraídos.

[...]

Com efeito, a partir dos elementos de prova oral coligidos ao longo da persecução penal, é possível estabelecer que Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo em conluio e em coautoria, caracterizada pela divisão dos atos de execução delitiva,
realizaram subtração patrimonial de uma corrente de ouro com medalha de prata da vítima Neide Lima
, e
tentaram subtrair bens móveis pertencentes à vítima Airton Peixoto da Silva
, mediante grave ameaça e violência empreendida contra as mesmas vítimas em face do emprego de arma de fogo com a aptidão para ofender a integridade física de outrem (cf. apreensão de fl. 17), conforme comprovado pela perícia de fls. 51/53 e imprescindível para a consumação do fato”.

Verifica-se, portanto, que o
revisionando
foi denunciado pela prática de um crime de roubo circunstanciado tentado. Contudo, foi condenado por duas infrações penais, sendo uma tentada e uma consumada.

O próprio prolator da sentença
revisanda
, em sua fundamentação, destacou a necessidade de correção da
capitulação
constante na exordial acusatória, e aplicou a regra contida no art. 383 do CPP
[1]
, assim consignando:

“No que se refere ao aspecto fático, observo que a capitulação dada pela denúncia de fls. 2/5 está a merecer correção, fundada no artigo 383, do Código de Processo Penal.

A exordial tipificou apenas um delito, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II,
c.c
. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, quando na verdade, pelo menos duas foram as vítimas do assalto: a) Airton Peixoto da Silva, que não teve valores subtraídos de si por conta de sua atividade reacionária quanto ao roubo, escondendo a carteira e dinheiro debaixo de uma máquina de lavar roupas situada no local dos fatos; b) Neide Lima, que teve subtraída de si uma corrente de ouro com uma medalha de prata, não recuperado – pessoas estas distintas e ligadas tão-somente pelos fatos delituosos, conforme prova oral, anteriormente analisada.

Assim, pode-se notar, com nítida transparência e à concretude dos autos, que a única ação típica
iniciou-se
com a abordagem, previamente engendrada pelo acusado e demais comparsas, mediante graves ameaças impingidas à vítima Neide e demais pessoas que ali se encontravam, e efetiva violência física empreendida contra Airton Peixoto da Silva, em face do emprego de arma de fogo, atingindo bens patrimoniais distintos, fatores que vieram regularmente noticiados pela denúncia, conforme se relatou:

[...]

Já se indicava, ‘initio litis’, que a abordagem realizada pelo acusado e seus comparsas se dirigiu não somente à vítima Ailton, como também a todas as pessoas presentes no local dos fatos, incluindo a vítima Neide. O fato de ter conseguido ou não subtrair bens é assunto afeto à caracterização ou não da consumação delitiva, mas, de qualquer forma, ainda que a douta Promotoria de Justiça tenha proposto apenas a tipificação de um único roubo na denúncia (art. 157, § 2º, incisos I e II,
c.c
. art. 14, inciso II, ambos do CP), certo é que se referiu a uma multiplicidade de roubos ocorridos no ‘Bar da Amizade’”.

Entretanto, data máxima
venia
, não estamos diante da simples aplicação de definição jurídica diversa ao fato descrito na denúncia.

A exordial acusatória, em nenhum momento, descreveu a subtração da
“corrente de ouro com uma medalha de prata”
da vítima Neide Lima, proprietária do estabelecimento comercial “Bar da Amizade”.

A propósito, a denúncia não faz qualquer referência à referida vítima, tampouco à subtração da corrente de ouro, destacando apenas que o
revisionando
e seus comparsas anunciaram o assalto e determinou que todos os presentes se deitassem no chão e jogassem suas carteiras, celulares e outros pertences, afirmando que o roubo não se consumou em virtude de interferência das vítimas e da chegada de agentes policiais.

Se, durante a instrução, tomou-se conhecimento que houve a subtração de uma corrente de ouro com uma medalha de prata da vítima Neide Lima, e que o
revisionando
foi o autor do crime, caberia ao juiz de primeira instância baixar o processo para que o Ministério Público aditasse a denúncia, e não modificar a definição jurídica – em consequência de prova de elemento ou circunstância não descrita na denúncia –,
sponte
propria
, como sói ocorreu no caso em apreço.

Ad
argumentandum
tantum
, se o prolator da sentença
revisanda
houvesse reconhecido apenas o concurso formal de
delitos, penso
que seria escorreita a providência adotada, porquanto a denúncia descreveu que o acusado determinou que
“todos os presentes se deitassem no chão e jogassem suas carteiras, celulares e outros pertences”
, evidenciando a prática de mais de um crime de roubo tentado.

Porém, a inovação introduzida pelo juízo singular na sentença condenatória implicou, a toda evidência, em nítida afronta ao princípio da correlação, porquanto, como bem destacou a PGJ em seu parecer,
“não se extrai da denúncia a descrição elementar de eventual consumação delitiva”.

A propósito, valho-me dos argumentos aduzidos pelo Procurador de Justiça, Hélio
Fredolino
Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, cujos fundamentos também adoto,
per
relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Registra-se que, o c. STJ possui entendimento pacífico
‘no sentido de que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, não
da
capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público’
(
AgRg
no HC n. 711.657/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 23/3/2023).

Em outras palavras, é permitido o magistrado, na sentença, modificar a capitulação imputada ao réu, ainda que se tenha que aplicar pena mais grave,
desde que as circunstâncias elementares estejam descritas na peça acusatória
.

Na hipótese, embora o juízo singular tenha consignado se tratar de
emendatio

libelli
, não se extrai da denúncia a descrição elementar de eventual consumação delitiva.

Em que pese na instrução criminal ter sido descoberto que os comparsas não identificados teriam logrado êxito em subtrair uma corrente de ouro com pingente de prata da vítima Neide, certo é que tal fato não fora exposto na denúncia, tampouco há menção do nome da referida vítima na exordial
.

Assim sendo, deveria o juízo singular remeter os autos ao órgão ministerial de primeiro grau para eventual aditamento da denúncia, em razão da verificação de novo elemento ou circunstância, e, posteriormente, oportunizar a defesa o contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 384 do CPP.

Isso porque,
‘encerrada a instrução processual, se for apurada a existência de elementar ou de circunstância de crime diverso do descrito anteriormente na peça acusatória, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP, conhecido na doutrina por
mutatio

libelli
’
(STJ,
AgRg
no HC nº 559.214/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma –
DJe
13.5.2022).

Anote-se, outrossim, que haveria uma correta
emendatio

libelli
se o magistrado
a quo
tivesse corrigido a capitulação jurídica imposta para tentativa de latrocínio, visto que a denúncia narra hipótese de tentativa de subtração de coisas alheias móveis mediante disparos de arma de fogo em região letal da vítima.

No caso, houve a modificação de circunstância fática elementar não descrita na denúncia para condenar o
revisionando
por roubo majorado consumado, em concurso formal (2 vítimas), o que caracteriza uma verdadeira situação de
mutatio

libelli
.

Registra-se que,
‘o princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal’
(HC n. 620.962/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 27/11/2020.)

Nesse quadro, vislumbra-se violação ao princípio da correlação na hipótese em que o réu foi denunciado e processado pela prática do delito de tentativa de roubo e, ao final da instrução, sobrevém condenação pelo crime de roubo majorado consumado”.

Nesse diapasão, deve ser reconhecida a nulidade da sentença
revisanda
, conforme vindicado pela defesa, uma vez que
“‘o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal’ (HC 284.546/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
8/3/2016)”
[2]
.

Analisando situação semelhada, o STJ assim decidiu:

“Como é cediço,
‘o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal’
. (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2014,
DJe
13/11/2014).

No caso em exame, tratando-se de modificação da descrição do fato contido na denúncia, com o acréscimo de um crime não imputado anteriormente ao réu, em face de vítima distinta, tem-se a incidência da
mutatio

libelli
, sendo imprescindível a adoção do procedimento previsto no art. 384 do CPP, com aditamento da denúncia, possibilitando ao acusado se defender de todos os delitos a ele imputados.

Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a nulidade da sentença penal condenatória, com a possibilidade de aditamento da denúncia, de forma a garantir ao paciente que se defenda de todos os fatos a ele imputados, a serem devidamente apreciados pelo Juízo de 1º grau”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para reconhecer a nulidade da sentença
revisanda
, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeira instância a fim de seja observado,
in
totum
, o rito procedimental previsto no art. 384 do Código de Processo Penal.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais da Capital, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

EXMO. SR. DES
. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

Alg
um voto contrário ao do Relator?

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(
4
º
VOGAL
)
:

Sim, Senhor Presidente
.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(RELATOR):

Senhor Presidente,

Antes de passar a palavra ao Desembargador Pedro, senhor presidente, gostaria de esclarecer uma situação. Trouxe este caso para julgamento no plenário, por videoconferência, devido à divergência apresentada pelo Desembargador Pedro.

Mas, me desculpe
, Desembargador Pedro,
V
ossa
E
xcelência, mesmo em seu voto divergente, reconhece que a sentença foi prolatada por
V
ossa
E
xcelência
.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(
4
º VOGAL):

Mas, de acordo com o Regimento Interno, artigo 185, se vossa excelência consultar, o artigo permite que eu participe do julgamento, não como relator, mas como vogal.

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Senhor Desembargador Pedro

Sakamoto
,

D
eixe-me apenas pontuar o meu pensamento.

A regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho: "A regra é clara." O juiz que julgou em primeiro grau de jurisdição está impedido de julgar em segunda instância.

Esse é o fato que estamos julgando
, e, m
uitas vezes, nos embargos infringentes, na ação
revisional
, nós podemos participar, e isso diz respeito à nossa atuação aqui no Tribunal de Justiça.

Mas a regra é clara: aplica-se aí até o Código de Processo Civil. Está impedido de julgar em segunda instância aquele que profere sentença em primeiro grau, daí o impedimento de vossa excelência.

Mas, se a Câmara entender que o voto de vossa excelência deva ser tomado, eu não tenho oposição.

EXMO. SR. DES
. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

Desembargador Orlando,

E
ntão
Vossa Excelência
suscita essa
a
questão de ordem, para que possamos deliberar sobre o impedimento do Desembargador Pedro Sakamoto?

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Então Vossa Excelência suscita essa a questão de ordem, para que possamos deliberar sobre o impedimento do Desembargador Pedro Sakamoto?

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM
E MÉRITO
)

EXMO. SR. DES
. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE
- REVISOR
):

Também voto pelo impedimento do Desembargador Pedro
Sakamoto
, e, no mérito, acompanho o voto do Relator.

V O T
O
(
QUESTÃO DE ORDEM E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(1
º VOGAL
):

Acompanho o entendime
nto de Vossa Excelência e do Desembargador Orlando
Perri
, e, no mérito, acompanho o voto do Relator.

V O T
O (
QUESTÃO DE ORDEM E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Acompanho os votos anteriores, pelo impedimento, até porque o artigo 252 do CPP é claro: o juiz não pode exercer jurisdição em processo no qual tenha atuado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato e de direito sobre a questão; e, no mérito, acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(
3
º VOGAL):

Creio que essa questão está clara, mas gostaria de compreender a razão pela qual o Desembargador Pedro insiste em participar da sessão.

Existe algum outro fato ou situação que caracterize esse impedimento? Quero entender qual é o fundamento para sua participação, diante da literalidade da lei que o impede.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Ele invoca um artigo do Regimento Interno, mas o Regimento Interno não pode dar essa interpretação e, muito menos, contrariar o Código de Processo
Penal e
Civil.

V O T
O
(Q
UESTÃO DE ORDEM E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(
3º VOGAL
)

Voto de acordo com os votos anteriores, pelo impedimento do Desembargador Pedro Sakamoto, e, no mérito, acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES
. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE - REVISOR):

Desembargador Pedro
Sakamoto
,

O senhor não se dar por impedido, então?

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(
4
º VOGAL):

Entendo que não, que o Regimento Interno, no artigo 185, diz que eu não posso participar como relator, mas como vogal posso participar, sim.

V O T
O
(
QUESTÃO DE ORDEM E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(
5º VOGAL
):

Voto d
e
acordo da
maioria, pelo impedimento
do Desembargador
Pedro
Sakamoto
, e, no mérito, acompanho o voto do Relator.

V O T
O
(
QUESTÃO DE ORDEM E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(
6º VOGAL
):

Voto pela rejeição do
impedimento do Desembargador Pedro
Sakamoto
, e, no mérito, acompanho o voto do Relator.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(
7º VOGAL
):

Voto de
acordo da
maioria, pelo impedimento do Desembargador Pedro
Sakamoto
e acompanho o voto do Relator no mérito da presente ação
revisional
, e, no mérito, acompanho o voto do Relator.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(
9º VOGAL
):

Voto de
acordo da
maioria, pelo impedimento do Desembargador Pedro
Sakamoto
e acompanho o voto do Relator no mérito da presente ação
revisional
.

Penso, ainda, que, se há um descompasso no Regimento Interno, temos a Comissão de Regimento Interno, que deveria verificar essa inconsistência com relação à norma.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(
10º VOGAL
):

Voto pela rejeição do impedimento do Desembargador Pedro Sakamoto
, e, no mérito, acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(3º VOGAL):

Senhor Presi
dente
,

Apenas um esclarecimento ao Desembargador Lídio Modesto: o Regimento orienta a participação em revisão criminal e infringentes a quem participou do julgamento em segundo grau, notadamente em apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024.

[1]
CPP, art. 383: “O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave” [redação vigente à época da prolação da sentença, antes da alteração introduzida pela Lei 11.719/2008].

[2]
TJMT, N.U 0007903-52.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/6/2021,
Publicado
no DJE 29/6/2021.

[3]
STJ, HC n. 464.786/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
de 4/6/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024